Tribunal: TJES
Processo: 5003758-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003758-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODOLFO SIAN SIQUEIRA

COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR.
CABIMENTO.
REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar: É cabível o agravo regimental em face de decisão individual de Relator, conforme art. 201 do RITJES. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2.
O
habeas corpus
não é a sede processual adequada para discussão sobre a correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Nota-se que,
in casu
, não está em cheque de forma direta, ou indireta, a liberdade de ir e vir, o que autoriza a impetração de
Habeas Corpus
, conforme preconiza o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

3.
Agravo regimental conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003758-63.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
RODOLFO
SIAN SIQUEIRA

IMPETRANTE
S
:
JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA E OUTROS (+2)

A
UTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA
5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Não Conhecimento)

Consoante relatado, a d. Procuradoria de Justiça, no id 7929363, pugnou pelo não conhecimento do agravo regimental, sustentando
“se tratar de mera repetição do mérito da controvérsia já decidida”.

Entretanto, forçoso compreender que o recorrente, em suas razões, requer a submissão da decisão ora objurgada pelo Colegiado dessa Eg. Câmara.

Ademais, é cediço que é cabível o agravo regimental em face de decisão individual de Relator, conforme art. 201 do RITJES.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
RODOLFO SIAN SIQUEIRA
contra a r. decisão monocrática de id 7811991, de minha lavra, que, nos autos do
Habeas Corpus
em favor do recorrente, não conheceu da impetração
.

Em suas razões recursais no id 7881708, sustenta o agravante, em resumo,
“se tratar de flagrante ilegalidade, com paciente preso por juízo incompetente, com chance de decisões conflitantes em Vitória e Cariacica”,
caso não seja reconhecida a competência do Juízo de Cariacica para processar o feito de origem.

Contrarrazões pela d. Procuradoria de Justiça no id 7929363.

Pois bem. Ressalta-se que trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RODOLFO SIAN SIQUEIRA
, em face de ato supostamente coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0004887-89.2023.8.08.0012, que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão.

O paciente, em suas razões, sustentou que deveria ser reconhecida a conexão entre os autos de origem e o processo de nº 5027603-86.2023.8.08.0024, que tramita perante a 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, proferi a decisão objurgada, por concluir que a inadmissibilidade do
H
abeas Corpus
se revela patente.

Isso porque o
writ
não é a sede processual adequada para discussão sobre a correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Nota-se que,
in casu
, não está em cheque de forma direta, ou indireta, a liberdade de ir e vir, o que autoriza a impetração de
Habeas Corpus
, conforme preconiza o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores possuem sedimentada jurisprudência no sentido de que deve se racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos. Vejamos:

(...) 1.
A competência é, em natureza, estranha ao âmbito de cabimento do habeas corpus, por inexistir relação direta e imediata com a liberdade de ir, vir e ficar da pessoa, não se constituindo o writ constitucional em sucedâneo de exceção própria
. (...)
(HC n. 14.718/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 24/10/2000, DJ de 19/2/2001, p. 255.)
(grifei)

__________________

(...) 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado.(...) 4.
A discussão acerca da correta fixação da competência
, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais
exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus.
(...)
(HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020)
(grifei)

Ao analisar os fundamentos da impetração, entendo ser este o caso dos autos, pois a defesa pretende ver reconhecida, tão somente, a conexão entre as demandas de nº 0004887-89.2023.8.08.0012 e de nº 5027603-86.2023.8.08.0024, utilizando-se da presente ação como substituto, a exemplo, da exceção de incompetência, prevista no art. 108 e 109 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, não há nada novo e capaz de alterar meu convencimento acerca da matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO

ao agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao agravo.